Tribunal: STF
Processo: AI 702462
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.  ALEGADA OFENSA
   AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravante, nas razões do recurso
   extraordinário, não demonstrou, em preliminar formal e
   fundamentada, a existência de repercussão geral das questões
   constitucionais discutidas no caso.
II - A jurisprudência da
   Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV,
   LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária.
III - Não há
   contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão
   recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
IV - Agravo
   regimental improvido.